Tribunal: TJPA
Processo: 0810508-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810508-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS S.A.

AGRAVADO: SAPUCAYA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7506/2022 - QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810508-73.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. 10221597

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A em face do Acórdão constante no Id. Num. 10221597.

Narram os autos de origem que a empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME alega que, em 17.10.2010, celebrou instrumento de compra e venda de imóvel de cinco propriedades as quais somam 21.780 hectares de terra, localizadas à margem direito do Rio Acará-Miri, no Município de Tomé-Açu, limítrofe com o Município do Acará.

Afirma que a BRASIL BIO FUELS S.A notificou a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME rescindindo o contrato em 11.08.2018, porque abandonou o processo de regularização no ITERPA e que notificou a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, tendo respondido pugnando pela rescisão contratual.

Alega que a área objeto do contrato é onde a BIOPALMA está instalada, que deve ser declarada a rescisão do contrato com a imediata devolução das áreas, além de indenização por perdas e danos, lucros cessantes e condenação das rés a pagar pelo uso da propriedade até a devolução das áreas, com a perda do sinal ou compensação pelo uso da terra.

Em tutela de urgência, requereu a tramitação prioritária do processo; justiça gratuita e liminar para determinar que as rés se abstenham de celebrar negócio que tenha por objetivo a alienação parcial ou total da área objeto da ação.

Ao final, requereu, a procedência da ação para declarar rescindido o contrato desde 11.08.2018; imediata devolução dos objetos do contrato; a perda do sinal pago; indenização pelos danos materiais e morais, lucros cessantes dos últimos 05 anos e condenação para pagar R$ 5,00 (cinco reais) por hectares ao mês, pela utilização até a devolução das propriedades.

Em 09.10.2020, foi proferida decisão liminar pelo Juízo de Origem, onde declarou resolvido o contrato, determinou a abstenção da agravante em alienar os cinco imóveis objetos da ação, sob pena de multa, bem como desocupação voluntária da agravante no prazo de 15 dias, reintegrando na posse a agravada, sob pena de multa, assim como pagamento diário em razão do uso da área.

Em face da referida decisão, a ora agravante interpôs Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0810845-96.2020.8.14.0000, que deu parcial provimento ao recurso, tão somente para retificar o valor do uso da área em caso de resistência, mantendo a decisão agravada nos demais termos, e em decorrência do referido julgamento.

O juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão (Id. 32037648 do processo de origem):

“R.H. Analisando os autos verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada na inicial foi julgado (ID 32028176), ocasião em que foi confirmada a tutela concedida à autora nos presentes autos (ID 20279511), adequando apenas a multa diária arbitrada, conforme Acórdão juntado com o Malote Digital. Deste modo, a fim de ser dado efetivo cumprimento à decisão, EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AUTORA NA ÁREA DESCRITA NA INICIAL. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Acará/Pa, com a finalidade de proceder o cumprimento do Mandado de Reintegração da Posse da autora no imóvel descrito na inicial. Intime-se e cumpra-se. Belém (Pa)., 18 de agosto de 2021 Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém”.

A referida Carta Precatória foi devolvida sem cumprimento, pois o Oficial de Justiça certificou que a ausência de marcos delimitatórios da área a ser reintegrada o impossibilitou de cumprir a diligência, pelo que solicitou a nomeação de perito judicial topográfico.

Após a devolução da Carta Precatória, foi proferida decisão nos seguintes termos (Id. 32938599 do processo de origem):

“R. H. Analisando os autos, verifica-se que a ORDEM de REINTEGRAÇÃO DE POSSE/IMISSÃO DE POSSE da autora nas áreas descritas na inicial não foi cumprida, uma vez que o Oficial de Justiça necessita de conhecimento técnico (descrito na certidão) para dar-lhe suporte quando do cumprimento da diligência, conforme se extrai da certidão do meirinho.

Vale destacar que, por determinação JUDICIAL o contrato de compra venda celebrado entre as partes ID 20190167 foi RESOLVIDO (ID 20279511), devendo ser procedida, por conseguinte, a IMISSÃO DA POSSE da requerente na área ali destacada para fins de ser dada eficácia à decisão judicial, na forma da lei.

Deste modo, o oficial de justiça deve cumprir a ORDEM JUDICIAL. Para tanto, considerando as razões expostas na certidão negativa da diligência do oficial de justiça da Comarca de Acará/Pa, este Juízo nomeia como AUXILIAR DO JUÍZO par fins de cumprimento da diligência de IMISSÃO DE POSSE da requerente na área em referência, a Sra. MARISA CAMPOS DE MELO FREITAS, CREA/PA 6312-D, CPF 093.635.642-15, e-mail marisacamposfreitas@gmail.com, devidamente credenciada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deverá acompanhar a diligência com o oficial de justiça da Comarca de Acará, tirando eventuais dúvidas existentes do oficial de justiça no ato de cumprimento da diligência. Os honorários da auxiliar do Juízo nomeada neste ato deverão ser pagos pela requerente, diretamente a ela, que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais). Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Acará/Pa com a finalidade de proceder a IMISSÃO DE POSSE da requerente na área descrita na inicial, de imediato. Proceda a notificação da AUXILIAR DO JUÍZO nomeada, por e-mail, que deverá entrar em contato com oficial de justiça responsável pela diligência na Comarca de Acará/Pa, acertando dia e hora de cumprimento da diligência. CUMPRA-SE. Belém (Pa)., 27 de agosto de 2021 Silvio César dos Santos Maria Juiz de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém”. (grifos e realces nossos). (...)”

Diante da referida decisão a agravante interpôs Agravo de Instrumento nº 0809373-26.2021.8.14.0000.

Na sequência, a agravante relata que apresentou petição, em 01.09.21, explanando uma séria de situações nos mesmos termos do agravo interposto e, em resposta, o magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada (Id.33598378):

“No ID n. 32938599 o juízo determinou a imissão na posse da autora no imóvel objeto da ação.

A requerida BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A se manifestou no ID n. 33488464 requerendo a suspensão da ordem de imissão na posse.

Alegou a requerida que a decisão inicial determinou que as rés promovessem a desocupação voluntária dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem. Assim, a ré considerou equivocada a decisão do juízo em determinar, de imediato, a imissão na posse da autora, quando na realidade deveria ter determinado a intimação da ré para, primeiramente, desocupar o imóvel de forma voluntária. Destacou, ainda, que o juízo agiu de ofício e sem qualquer provocação das partes neste sentido.

Destacou a requerida, ainda que o juízo ignorou o procedimento previsto no art. 465 do CPC/15, bem como ignorou o pedido do oficial de justiça, resumindo-se a designar um auxiliar em fornecer as informações técnicas acerca do mesmo.

DA IMISSÃO NA POSSE E DA INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO EX OFFICIO

Para melhor elucidação da causa, faz-se necessário um breve resumo do que ocorreu no âmbito da presente demanda. Inicialmente foi deferida tutela de urgência antecipada pelo juízo (ID n. 20279511) para:

a) DECLARAR RESOLVIDA a promessa de compra e venda firmada entre as partes referida no ID n. 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00.

b) Determinar que as requeridas SE ABSTENHAM de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/ceder/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168 sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão.

c) Determinar que as requeridas promovam a DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$5,00 (cinco reais) o metro quadrado da área, em caso de resistência.

Insatisfeita com a decisão, a requerida BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO opôs agravo de instrumento e comunicou este juízo no ID n. 20845671. O referido agravo foi registrado sob o n. 0810845-96.2020.8.14.0000, sendo o mesmo recebido pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro com efeito devolutivo e suspensivo. O agravo foi julgado pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo conhecido e parcialmente provido para determinar tão somente a alínea “c” da decisão impugnada, pelo que o valor de uso da área em caso de resistência será de R$ 5,00 (cinco reais) por hectare. Por via de consequência se determinou que deveriam permanecer inalterados os demais dispositivos do decisium.

Assim, com o julgamento do agravo, a tutela provisória de urgência antecipada passou a ter o seguinte conteúdo:

a) DECLARAR RESOLVIDA a promessa de compra e venda firmada entre as partes referida no ID n. 20190167, referente aos cinco imóveis no valor de R$ 6.534.000,00 (inalterado pelo agravo de instrumento).

b) Determinar que as requeridas SE ABSTENHAM de ofertar ou praticar quaisquer atos negociais no sentido de transferir/ceder/alienar/gravar ou promover qualquer outro ato de disposição referente aos imóveis de matrículas n. 1562, 1818, 1565, 1817, 1819 referidos no ID n. 20190168 sob pena de multa de R$ 500.000,00 (meio milhão) por ato comprovadamente realizado em descumprimento da presente decisão (inalterado pelo agravo de instrumento).

c) Determinar que as requeridas promovam a DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA dos referidos imóveis no prazo de 15 dias, reintegrando na posse dos mesmos à autora, sob pena de expedição de mandado para desocupação forçada do bem, sem prejuízo do pagamento diário em razão do uso da área, no valor equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) por hectare da área, em caso de resistência (já com as alterações promovidas pelo agravo de instrumento).

Destaco ainda que a decisão EXPRESSAMENTE revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido ao recurso, motivo pelo qual a decisão que concedeu a tutela de urgência voltou a ser eficaz, e, portanto, produzir efeitos.

É certo que a referida decisão ainda não transitou em julgado pois a agravante apresentou embargos de declaração contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento, contudo, não houve nem requerimento e nem atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, motivo pelo qual permanece revogado o efeito suspensivo deferido por ocasião do recebimento do agravo de instrumento.

Assim, tendo havido REVOGAÇÃO do efeito suspensivo, e tendo a ré sido intimada acerca da decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada em 28 de outubro de 2020 (conforme por ela próprio reconhecido na inicial do agravo de instrumento apresentado), não há que se falar em renovação do prazo para desocupação voluntária do imóvel posto que a decisão anteriormente proferida pelo juízo no processo que concedeu a liminar e determinou a desocupação do bem foi INALTERADA pelo agravo, que modificou exclusivamente a astreinte fixada para o caso de descumprimento da decisão.

Portanto, não há que se falar em atuação ex offício pelo juízo, inovação de procedimento, ou prejuízo à ré, vez que a decisão anteriormente proferida nos autos expressamente consignou que descumprido o prazo de desocupação voluntária, seria expedido mandado para desocupação forçada, o que, de fato, fora realizado pelo juízo na decisão questionada pela requerida, em total cumprimento à determinação judicial anteriormente proferida por este juízo e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede do julgamento do Agravo de Instrumento oposto pela requerida.

Assim, a ré estava ciente acerca da tutela de urgência deferida desde o dia 28 de outubro de 2020 e até o presente momento ainda não deu cumprimento a ela, inexistindo mais efeito suspensivo que lhe legitime a descumprir o provimento jurisdicional.

DA INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL

Sustenta a requerida que o juízo ignorou o pedido de prova pericial realizado pelo oficial de justiça, e, ainda, descumpriu o procedimento previsto no Código de Processo Civil para a produção desta prova.

Sem razão a requerida.

Inicialmente cabe destacar que o juízo, em momento algum, determinou a realização de prova pericial. O que houve foi a mera nomeação de um auxiliar para ajudar o oficial de justiça no cumprimento da diligência de imissão da posse dos autores nas Fazendas objeto da ação.

Destaco ainda que sequer existe a possibilidade jurídica de um oficial de justiça requerer a produção de prova no processo, vez que ele não é parte, e no caso, em momento algum houve tal requerimento de perícia pelo oficial encarregado do cumprimento. O que ocorreu foi o pedido de designação de um auxiliar, o que foi atendido pelo juízo.

Portanto, sem razão a requerida ao alegar que o juízo desatendeu ao pedido do oficial, poste que este foi atendido e o auxiliar foi designado.

Cabe destacar ainda que eventuais divergências sobre a extensão da área em questão poderá ser objeto de produção de prova eventualmente requerida pelas partes na instrução do processo, sendo que neste momento a imissão na posse tem como objetivo exclusivo a área constante no contrato de compra e venda do ID n. 20190167, com registros de imóveis apresentados no ID n. 20190168. Assim, não há porque suspender o processo em razão da alegada divergência quanto à localização do objeto da lide, pois as áreas estão descritas e eventual divergência será devidamente analisada por ocasião da instrução do processo, se existir efetivamente.

Portanto, não há que se falar no caso em supressão de atos ou de medidas anteriormente determinadas, e nem tampouco em atuação de ofício e sem provocação (vez que a tutela de urgência foi requerida pela autora desde a petição inicial) e muito menos em atropelo na produção de provas, vez que a instrução processual sequer foi aberta.

As demais questões apresentadas pela ré na petição de ID n. 33488464 com relação à periculum in mora inverso, retenção de valores e indenização pelas benfeitorias, importam na rediscussão de mérito da tutela de urgência já confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que eventual valor a ser indenizado será apurado durante a instrução, sendo ambas as empresas solventes.

Por todo o exposto mantenho a decisão anterior com relação à expedição do mandado de imissão na posse da autora.

Cumpra-se.”

Nas razões do Agravo de Instrumento (Id. 6530586), a empresa agravante alega em síntese, a incompetência da Jurisdição do Acará/PA para cumprimento da Carta Precatória, considerando a localização dos imóveis na Comarca de Tomé-Açu.

Aduz a necessidade imediata de suspensão da ordem de imissão na posse mantida e determinada na decisão ora agravada; alega que o Juízo monocrático consignou a solvência da empresa agravada, contudo a própria parte afirma ser hipossuficiente.

Alega que o local que o juiz determinou a execução da ordem de imissão não corresponde fisicamente com a localização do objeto da lide, Diz mais, sobre a proibição de ajuizamento de ação petitória na pendência de ação possessória.

Segue alegando que existe dúvida quanto à localização do bem alienado, pelo que seria necessária a instrução probatória, aduzindo que, sob a ótica do ITERPA, a localização dos títulos não correspondem a área alegada pela empresa agravada

Por fim, afirma que a medida é irreversível, pois a decisão atrai a interrupção das atividades da empresa agravante com a entrega da área ordenada nos autos do processo de origem, o que geraria um dano e prejuízo inestimável para a recorrente, seus empregados, terceirizados, fornecedores, prestadores de serviços.

Alega que conceder a posse à empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME nos termos da decisão ora recorrida, implicaria no encerramento de atividades empresariais que estão em plena operação há mais de 13(treze) anos, ao passo que a empresa agravada nunca deteve a posse de qualquer área do Polo da recorrente.

Alega que com a medida, centenas de pessoas perderiam seus empregos direta e indiretamente, áreas de produção seriam desativadas, plantios perdidos, somando prejuízos que reverberam em desfavor da empresa e da comunidade local.

Com esses argumentos, requereu em antecipação de tutela recursal, a imediata revogação da decisão ou a concessão do efeito suspensivo em favor da agravada e ao final, o provimento do recurso.

Em seguida, o feito foi distribuído ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que reconheceu a prevenção do Des. Leonardo de Noronha Tavares e determinou a redistribuição do feito (Id. 6545981).

No Id. Num. 6589732, o Des. Leonardo de Noronha Tavares deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos das determinações constantes na decisão recorrida, em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e da Sentença nº 2994.

Ao final, ordenou a remessa dos Agravos de Instrumento nº 0810845-96.2020.8.14.0000 e nº 0809373-26.2021.8.14.0000 à minha relatoria.

Em 05/10/2021, a empresa SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA peticionou no ID. Num. 6623190 apontando a minha prevenção.

Os autos vieram conclusos à minha relatoria, entretanto, em virtude de licença, foram novamente redistribuídos, recaindo a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que se julgou suspeita por foro íntimo (Num. 6623197).

SAPUCAYA AGROINDUSTRIAL LTDA apresentou contrarrazões no Id. Num. 6938658, alegando a inadmissibilidade recursal, porque a discussão da concessão da liminar está sendo enfrentada no Agravo de Instrumento de n° 0810845-96.2020.8.14.0000.

Diz mais, que o ato combatido decorre de pedido de reconsideração formulado nos autos de origem. Desta forma, o Agravante interpôs recurso contra a mesma decisão, sendo portanto uma interposição cumulativa de dois agravos contra a mesma decisão.

Pede que o presente recurso seja julgado juntamente com o agravo de n° 0809373-26.2021.8.14.0000 e julgado em ato simultâneo.

Argui a perda do objeto recursal, devido o pedido do presente, pleitear a cassação/revogação da decisão agravada e da liminar concedida pelo juiz de 1º. Grau, alegando que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, já suspendeu os efeitos e a execução de todas as decisões da presente ação, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal.

No mérito rebate as razões recursai e pede o seu desprovimento.

Os autos vieram conclusos a minha relatoria.

No ID. 8347973, SAPUCAYA AGROINDUSTRIAL LTDA peticionou nos autos juntando o Acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 081084596.2020.8.14.0000 e comunicando que o Ministro Humberto Martins, reconsiderou o pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 - PA (2021/0287373-0).

Requereu a revogação do efeito suspensivo (Id. 6589732) e o desprovimento do presente recurso.

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) peticionou no Id. 8366901, comunicando que a Vice-Presidência atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial e consequentemente aos efeitos dos Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 081084596.2020.8.14.0000.

Apresenta fatos novos, referente a Agravante ter sido vencedora do leilão n. 003/2021 da ANEEL em 22.06.2021 (doc. 2 em anexo), e foi autorizada pela ANEEL a implementar dez usinas termelétricas para suprimento de sistemas isolados a partir de março/2023.

Informa que foi instaurado pelo ITERPA o Processo Administrativo Apuratório n. 2021/931646 em 24.08.21, onde estão sendo apuradas a localização dos títulos dos imóveis objeto da discussão nestes autos.

Diz mais, que impetrou o competente Mandado de Segurança nº 0851710-97.2021.8.14.0301, pleiteando a suspensão da eficácia da regularização dos títulos, o que foi deferido pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado do Pará.

Sobre a liminar a rescisão do contrato argui a inexigibilidade do pagamento, por força das condições da cláusula 3.2 do contrato; que não descumpriu o contrato, nem deixou de realizar qualquer pagamento exigível existindo hoje um saldo remanescente de 40% (R$ 2.613.600,00), cuja exigibilidade inexiste em razão do não cumprimento das condições contratuais.

Defende que, a rescisão do contrato é discutível sim, ao contrário do entendimento do juízo a quo, porque em sendo demonstrado que os títulos adquiridos junto a empresa agravada aqueles referente a área ocupada pela empresa, o contrato deverá ser rescindido com a devolução do dinheiro pago em favor da agravante, posto que o título que foi vendido não corresponde à área ocupada pela empresa.

Informa que o seguro-garantia apresentado pela agravante reforça ainda mais a necessidade de revogação das decisões proferidas na origem, inclusive da decisão agravada no presente recurso, uma vez que inexiste qualquer razão as alegações da agravada, bem como inexiste qualquer negativa por parte da BBF em arcar com seus compromissos, pois sempre cumpriu com as disposições do contrato firmado entre as partes, não se podendo dizer o mesmo com relação à Sapucaya.

Pede que o efeito suspensivo já concedido seja mantido, e que ao fim o presente recurso seja totalmente provido, em todos os seus termos.

No ID. 8494990, o Juízo da 15ª Vara Cível de Belém solicita informações se a decisão liminar deve ou não ser cumprida.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE LIMINAR JÁ DEBATIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810845-96.2020.8.14.0000. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR COM BASE NA DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 828, DO STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 14.216/2021 COM TÉRMINO EM 31/12/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828 MC/DF, POR TRATAR-SE DE DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. PETIÇÃO QUE TRAZ FATOS NOVOS NÃO CONHECIDO, DEVIDO A VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada a BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) interpôs Agravo Interno no Id. Num. 8991323, sob os seguintes fundamentos:

Alega que petição de ID 8366901, não se trata de inovação recursal, mas sim de informações e alguns fatos novos inerentes ao caso que, dada a sua complexidade, são essenciais e necessárias de serem reportadas, e que não inovam em nada o pedido, mas sim reforçam a necessidade de provimento do recurso.

Diz mais, que outra questão que foi totalmente deixada de lado quando da prolação da decisão monocrática, foi a discussão trazida pela agravante quanto a alegação de solvência da agravada e a postergação da análise da indenização das benfeitorias e a retenção de valores, que foi amplamente trazido e fundamentado pela agravante em suas razões recursais.

Relata que o Juízo a quo havia deixado de se pronunciar sobre questão absolutamente relevante para o desate da pretensão deduzida pela agravada. Não fossem as inúmeras questões relativas à falta de correspondência do título, ao fato de que a SAPUCAYA jamais foi possuidora das terras, não houve qualquer consideração acerca da necessidade de indenização das inúmeras benfeitorias implementadas na área nos mais de 14 anos de exercício de sua posse justa, tampouco dos valores igualmente milionários pagos pela agravante à agravada.

Alega que mesmo que se pudesse cogitar a “devolução” do que jamais pertenceu de fato ou de direito à SAPUCAYA, premissa que certamente não deveria resistir à análise da manifestação e da contestação presentes nos autos, tal providência não poderia ser dissociada da indenização das benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Alega que a decisão do Juízo de origem justificar o injustificável, apontando que ambas as empresas são solventes, porque a agravada SAPUCAYA se declarou hipossuficiente e pobre nos termos da lei, pelo que requereu justiça gratuita. Portanto, se a SAPUCAYA se declara pobre e afirma não ter condições de pagar sequer custas processuais que não chegam nem à R$ 10.000,00 (dez mil reais) também não seria capaz de indenizar as benfeitorias demonstradas pela agravante BBF RIC, que perfazem o montante de R$ 16 MILHÕES.

No que diz respeito às demais questões trazidas pela agravante em seu recurso, é evidente que não se pode ignorá-las e seu enfrentamento em juízo é essencial, pois a base discutida (localização dos bens) é simplesmente o elemento essencial que circunda toda a situação dos autos.

Neste raciocínio, havendo uma grande confusão sobre as certidões dos imóveis, o que está inclusive em discussão perante o ITERPA a matéria deve ser investigada com a realização de perícia topográfica.

Ao final, requer que seja conhecido, reformando a decisão monocrática para dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de cassar/revogar integralmente a decisão agravada, proferida pelo juiz de 1º Grau, mantendo a agravante na posse de seu polo, que exerce há mais de 14 anos, conforme fundamentado e requerido nos autos recursais.

Em sede de contrarrazões a SAPUCAYA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA apresentou manifestação no Id. Num. 9354679, arguindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida e por violação ao princípio da unicidade recursal, porque a questão da desocupação já ter sido enfrentada no Agravo de Instrumento de nº 0810845-96.2020.8.14.0000.

No mérito, rebate as razões recursais dizendo que no contrato celebrado entre as partes Agravada vende a propriedade dos imóveis descritas na cláusula 1ª, transferindo-a à COMPRADORA, na condição “ad corpus”.

Desta que na cláusula n° 4, a qual dispõe que no ato da assinatura do contrato, foi entregue ao comprador toda a documentação comprobatória de que a pretensa venda e compra foi feita livre de qualquer ônus ou impedimento, neles incluídas as certidões de inteiro teor das matrículas de todos os imóveis, cópia do contrato social atualizado, CNPJ do Vendedor e o processo de regularização dos imóveis junto ao ITERPA e a respectiva procuração para movimentar o mesmo e representar a vendedora no que fizesse necessário para promover a regularização fundiária dos imóveis.

Portanto, a Agravante tinha CIÊNCIA INEQUÍVOCA do procedimento do ITERPA que culminou com a emissão das certidões de retificação e que pedir o cancelamento de procedimento legítimo, para se apossar de patrimônio de terceiro é o seu objetivo.

Requer o recebimento das presentes contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado seguimento ao Agravo de Interno, ou subsidiariamente a sua total improcedência.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A CONCESSÃO DE LIMINAR JÁ DEBATIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810845-96.2020.8.14.0000. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR COM BASE NA DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 828, DO STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 14.216/2021 COM TÉRMINO EM 31/12/2021. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF Nº 828 MC/DF, POR TRATAR-SE DE DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS VULNERÁVEIS. PETIÇÃO QUE TRAZ FATOS NOVOS NÃO CONHECIDO, DEVIDO A VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

No Id. 10345003, a BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A opôs Embargos de Declaração alegando que não interpôs mais de um recurso contra a mesma decisão e que não há violação ao princípio da unicidade recursal.

Alega que não perdeu objeto a decisão sobre a aplicação da ADPF 828, porque a eficácia da liminar foi prorrogada até 31.10.2022.

Sustenta o enquadramento da suspensão determinada pelo STF ao caso concreto, na medida em que faz parte da área em que se pretende proceder com a desocupação forçada é composta por uma agrovila que abriga aproximadamente 300 (trezentos) moradores que, sem dúvida, alguma são considerados vulneráveis, na medida em que dependem, exclusivamente, da moradia e do trabalho ofertado pela empresa embargante.

Registra que o cumprimento da desocupação forçada impactará mais de 1.000 empregos e mais de 300 FAMÍLIAS hipossuficientes e vulneráveis que serão despejadas e perderão seus empregos durante a PANDEMIA e que NÃO possuem outra moradia ou outra fonte de subsistência, além de R$ 175 MILHÕES de tributos que deixarão de ser recolhidos, o que afronta diretamente as mencionadas decisões do STF, bem como a Lei Federal n. 14.216/2021 e a Lei Estadual n. 9.212/2021.

Arguiu a inaplicabilidade do art. 1.021, § 3º do CPC com relação a repetição dos termos da decisão monocrática, porque os elementos trazidos são novos.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração ora apresentados, emprestando-lhe efeito modificativo para sanar as contradições, omissões e premissas fáticas equivocadas, tal como apontados no presente recurso, que também serve para fins de prequestionamento, em tudo observadas as formalidades legais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 10537977)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adiante que não assiste razão ao Embargante.

Primeiramente, destaco que o Acórdão combatido não se furtou ao exame da aplicabilidade ADPF 828, do STF- como alegado pelo Embargante, tendo inclusive consignado que o caso não se enquadrada ao precedente, vejamos:

A situação da agravante não se encaixa em nenhuma das hipóteses, já que não trata de reintegração de posse de natureza coletiva, nem de ocupação coletiva de famílias vulneráveis, mas de ação reivindicatória, por ocupação indevida de imóvel.

Nesse sentido:

"Agravo de Instrumento. Rescisão contratual c./c. reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que concedeu prazo de 60 dias para desocupação do imóvel objeto de compromisso de compra e venda inadimplido.
Prazo previsto na Lei nº 14.216/2021 com término em 31/12/2021. Pedido de suspensão da ordem até 31 de março de 2022. Inaplicabilidade da decisão proferida na ADPF nº 828 MC/DF, por tratar-se de desocupação de pessoas vulneráveis. Ausência das hipóteses de suspensão. RECURSO DESPROVIDO
" (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2284109- 94.2021.8.26.0000, de 09 de fevereiro de 2022. Rel. Des. L.C. Costa Wagner).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação reivindicatória julgada procedente, com trânsito em julgado – Processo em fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou notificação para a executada desocupar o imóvel – Agravante que alega terem sido suspensos os cumprimentos de determinação de desocupação pela ADPF 828 – Situação da agravante que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do ADFP, tratando-se de resolução de contrato individual de compromisso de compra e venda por inadimplemento – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20318385820228260000 SP 2031838-58.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 08/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Desta forma, o recurso merece ser desprovido, para ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

A questão da unicidade recursal referida no Acórdão combatido, se refere a questão da concessão ou não da liminar de desocupação já ter sido apreciada no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0810845-96.2020.8.14.0000 e já foram enfrentadas nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II - As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado lavrado pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Explico:

III - A decisão do STJ que obsta o cumprimento da liminar de desocupação se embasa na pendência de recurso que deve analisar “uma série de omissões, contradições e obscuridades relatadas pela requerente no que dizem respeito à competência do juízo, localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate, fixação de valor das astreintes”.

- Portanto, as matérias a serem enfrentadas nos presentes embargos de declaração são: à competência do juízo , localização das áreas referidas pelos títulos de propriedade questionados, ausência de contraditório e ampla defesa das partes requeridas nos autos de origem, não manifestação sobre benfeitorias realizadas nas áreas sob debate e fixação de valor das astreintes.

IV - A decisão recorrida não se pronunciou sobre o direito de indenização das benfeitorias, porque a matéria não foi tratada pelo Juízo de grau e não foi objeto do Agravo de Instrumento, o que configura inovação recursal, não sendo passível o seu conhecimento por este colegiado.

- Digo isso, porque o recurso de Agravo de Instrumento devolve ao Tribunal o conhecimento apenas das questões suscitadas e discutidas na decisão recorrida.

- Somente por motivo de força maior, pode a parte prejudicada inovar em sede recursal, em recurso de Apelação, observado os critérios do o art. 1.014 do Código de Processo Civil.

- O caso não se enquadra na exceção contida no art. 1.014 do CPC.

- Após a concessão da liminar, contestação e réplica (ID 33598378), a BIOPALMA, atravessou uma petição, requerendo a suspensão da ordem, alegando a necessidade de se examinar a indenização das benfeitorias, tendo o juízo da 15 Vara da Capital, se pronunciado no sentido de que as demais questões como a indenização das benfeitorias, seriam apreciadas na instrução processual.

V - Traspassado isto, entendo que o Acórdão combatido não está conflitante com a decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento n. 0802648-89.2019.8.14.0000, porque na ação que concedeu a medida liminar, se discute a ameaça a posse dos Autores (possessória), enquanto que nesta demanda discute, fato novo, o descumprimento do pacto celebrado entre as partes (direito obrigacional), sendo o objeto em exame, muito mais amplo do que aquele.

- Ademais, como há cláusula de eleição do foro no pacto, o Juízo competente para dirimir as questões atinentes ao descumprimento ou não do contrato firmado entre as partes (Num. 20190167 - Pág. 1/3), envolvendo a Fazenda Sapucaya I, Fazenda Sapucaya II, Fazenda Sapucaya III, Fazenda Tomé-Açu e a Fazenda Brasileira, objeto da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA , é o Juízo da 15ª Vara Cível da Capital.

- Não há que se falar em litispendência, nem risco de decisões conflitantes, nem tão pouco de se reconhecer a competência absoluta do foro da Comarca de Tomé-Açú, nos termos do art. 63, do CPC.

- Consigno mais, incumbia ao réu, alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu, como pode ser constatado da leitura da contestação (Id. Num. 21389768). Deste modo, a
matéria encontra-se preclusa
. Portanto, escorreita a decisão proferida no Acórdão combatido (ID nº 5976270).

VI - A questão do preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar estão suficientemente esclarecidos no voto.

VII - Do mesmo modo, a questão da suposta ausência da descrição da área que se busca a desocupação é despicienda, porque os mapas produzidos pelo INCRA e apresentados com a petição inicial (Num. 20190179 - Pág. 1/ Num. 20190186 - Pág. 4), descrevem pormenorizadamente a área objeto da demanda
.

VIII - Aponta a Embargante que há violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque a decisão liminar foi produzida sem a oitiva dos réus, entretanto, esta oitiva é dispensada, por força do disposto no caput, do art. 9º, do CPC.

IX - Do mesmo modo, que a multa arbitrada pelo Juízo da 15ª Vara Cível de Belém para cumprimento da liminar, encontra previsão nos art. 139, inciso V, do CPC.

- A questão do valor das astreintes e do correspondente uso diário da área em caso de resistência em desocupar voluntariamente os imóveis, estão suficientemente esclarecidos no voto do Acórdão desta turma, sob a relatoria do Des. Constantino Guerreiro.

X - Para se evitar novos embargos de declaração consigno que embora na decisão proferida na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2994 – PA perante o STJ exista o relato de que BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO) alegar ter recebido autorização da ANEEL (Leilão n. 003/2021) para geração de energia elétrica de uma área que engloba nove munícipios do Estado do Pará.

- E mais, não foi alegada em nenhum momento nos autos, assim como não existe nos altos elementos probatórios mínimos que possibilite o exame da alegação que a área sobre a qual se discute a posse das terras fora beneficiada e encontra-se em produção de óleo de palma com o objetivo de produzir energia limpa (biodiesel) para alimentar as termelétricas que produzirão energia para uma população de mais de 210 mil habitantes (Id. 6246672), pelo que não conheço..

XI – Portanto, analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram examinados de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

XII - NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com relação a indenização das benfeitorias, nos termos da fundamentação.

XIII - NÃO CONHEÇO À ARGUIÇÃO DA LESÃO A ORDEM ECONÔMICA PÚBLICA, porque a matéria não fora tratada nestes autos.

XIV
–
Com relação aos demais temas, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Não podendo nestes autos reapreciar a matéria.

Desta forma, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas no Acórdão combatido os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se
"(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/12/2022